Tribunal: TJDFT
Processo: 0737539-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0737539-16.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: REGINALDO MOURA DA FONSECA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por REGINALDO MOURA DA FONSECA contra a r. decisão (ID 247130643 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento – Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência (Proc. 0711483-86.2025.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por considerar ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Em suas razões recursais (ID 75876464), o agravante alega, em síntese, que o pedido possui amparo legal e constitucional, art. 5o e 196, CF/88, em razão da proteção do Direito à Saúde, inclusive no âmbito da Lei Orgânica do DF, artigos 204 e 205, ressaltando a assistência terapêutica integral que inclui a dispensação de medicamentos prescritos, ainda que sem registro na Anvisa, bem como o Tema 106, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme julgamento do RE 1.657.156/RJ e STA 175 AgR/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES; diante de Relatório Médico (ID 75876465, págs. 51/52), subscrito pela Nádia Misael, CRM/DF 15417, esclarecendo a condição clínica do agravante e a progressão da doença, diagnóstico de Mieloma Múltiplo, neoplasia maligna em progressão (hiperplasia prostativa), com tratamento de quimioterapia com Talidomida, Bortezomibe e dexametasona, sendo imprescindível o uso dos medicamentos LENALIDOMIDA 25 mg para tratamento de sua enfermidade haja vista a ineficácia dos tratamentos anteriores, apontados como únicos possíveis para garantir um controle da doença e diminuir, sobremaneira, o avanço da doença, apontando Parecer Técnico-Científico no caso do medicamento LENALIDOMIDA. Em atenção ao decidido no Tema 106/STJ, e seus requisitos; Temas no 51 e no 92 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que tratam sobre a caracterização da urgência/emergência; e à luz do direito à saúde (art. 196, CF/88), aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela, requer a concessão da tutela antecipada em sede recursal para determinar que o agravado forneça para o agravante, no prazo máximo de 15 dias, os fármacos LENALIDOMIDA 25mg, nos termos da prescrição médica, ou seja o agravado responsabilizado, financeiramente, pelo fornecimento dos recursos necessários de custeio junto a rede privada. No mérito, seja confirmada a decisão liminar. Gratuidade de Justiça deferida na decisão impugnada, parte dispositiva. A liminar foi indeferida (ID 75959389). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 77969028). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva nos autos de origem, com base no art. 487, inciso I, do CPC[3], julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 255307576 dos autos de origem no 0711483-86.2025.8.07.0018): (...) Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito. Pretende a parte autora obter provimento jurisdicional que obrigue a parte ré a lhe fornecer o medicamento LENALIDOMIDA, que não consta na política pública do SUS. A resolução da lide exige que se estabeleçam os limites de proteção ao direito à saúde invocado, como as ações públicas de saúde podem ser objeto da atuação do Judiciário e se, no caso em exame, a pretensão da parte autora é abrangida pelo direito à saúde tutelável pelo Poder Judiciário. No julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos andomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Da leitura dos trechos acima transcritos resta claro que, como regra geral, o Poder Judiciário não pode interferir nas políticas públicas de incorporação de medicamentos, independente do custo. Excepcionalmente, poderá haver determinação judicial de dispensação de fármacos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos (I) registro na ANVISA; (II) negativa administrativa de fornecimento; (III) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec; (IV) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (V) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; (VI) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado e (VII) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Do registro na ANVISA De acordo com o item 2.5 da Nota Técnica ID 248474405, o fármaco possui registro na ANVISA. Da incapacidade financeira A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Assim, estimo comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento. Da comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança Nos relatórios IDs 247126892 e 247126893, as médicas assistentes, Dra. Nádia Misael e Dra. Laura Barcelos Azzam, do Hospital Universitário de Brasília, atestou a imprescindibilidade do medicamento, bem como a impossibilidade de substituição pelos tratamentos padronizados pelo SUS. De outro lado, no item 1.6 da Nota Técnica ID 248474405, os profissionais técnicos do NATJUS apresentaram o seguinte resumo da histórica clínica do paciente: 1.6. Resumo da história clínica e CID: Relatórios médicos anexados ao processo (IDs 247126892 e 247126893) descrevem que a parte autora apresenta neoplasia maligna hematológica do tipo mieloma múltiplo, com doença recaída apesar dos seguintes tratamentos: - Protocolo VTD (bortezomibe + talidomida + dexametasona); - Quimioterapia de alta intensidade com melfalano seguida por transplante autólogo de medula óssea; - Protocolo VCD (bortezomibe + ciclofosfamida + dexametasona). Diante das informações acima apresentadas, médico assistente solicita para a parte autora o medicamento não padronizado lenalidomida. CID: C90.0. E, ao final, após a análise da documentação médica apresentada, das opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, da literatura médico-científica, do posicionamento das principais sociedades e agências de saúde, dentro outros elementos, emitiram conclusão considerando o pedido como justificado com ressalvas, tecendo as seguintes considerações: 8. CONCLUSÃO 8.1. Conclusão justificada: Após análise dos relatórios médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) O mieloma múltiplo é um CÂNCER INCURÁVEL, que invariavelmente recairá em algum momento apesar do tratamento. Assim, múltiplas linhas de tratamento serão necessárias ao longo de toda a evolução dessa enfermidade; b) Segundo relatórios médicos anexados ao processo, a parte autora já utilizou AS PRINCIPAIS LINHAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS para o tratamento da sua enfermidade, porém esta voltou a progredir; c) O tratamento proposto (lenalidomida) NÃO TEM FINALIDADE CURATIVA. No entanto, as evidências científicas mostram que ele pode AUMENTAR DE MANEIRA SIGNIFICATIVA A SOBREVIDA LIVRE DE PROGRESSÃO E A SOBREVIDA GLOBAL de pacientes com mieloma múltiplo recaído; d) Após análise de custo-efetividade, A CONITEC RECOMENDOU PELA NÃO INCORPORAÇÃO DA LENALIDOMIDA AO SUS (vide item 5). Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS considera a demanda pela lenalidomida como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas se devendo ao fato de que tal medicamento foi considerado não custo-efetivo pela CONITEC. 8.2. Há evidências científicas? Sim. Da manifestação da CONITEC e da negativa administrativa da SES/DF Conforme item 5 da Nota Técnica ID 248474405, a CONITEC, em fevereiro de 2022, deliberou por recomendar a não incorporação ao SUS de lenalidomida para pacientes adultos com mieloma múltiplo inelegíveis ao transplante de medula óssea (TMO) autólogo ou no tratamento de manutenção de pacientes com MM que foram submetidos ao TMO autólogo, baseando-se principalmente na inexistência, em determinados contextos, de evidências inequívocas de maior eficácia da lenalidomida em relação à talidomida, medicamento da mesma classe da lenalidomida que é disponibilizado pelo SUS, e em questões de custo-efetividade, dado o alto impacto orçamentário gerado pela lenalidomida. Ademais, no procedimento administrativo ID 247127048, a SES/DF indeferiu o pedido aduzindo, em síntese, a não incorporação ao SUS. Em relação à custo-efetividade desfavorável, conforme bem pontuado pelo Desembargador Héctor Valverde, no Acórdão No 2001693, proferido na APELAÇÃO CÍVEL 0710742-80.2024.8.07.0018: O ato administrativo que fundamenta a impossibilidade de incorporação do medicamento por questões de dotação orçamentária possui caráter discricionário, o que impossibilita o ingresso no mérito da decisão administrativa. A análise do Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade do ato. Não há como reconhecer a ilegalidade do ato de não-incorporação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) no caso concreto. O relatório elaborado no procedimento administrativo instaurado para a dispensação do fármaco observou as normas estabelecidas na Lei n. 8.080/1990 para a sua elaboração e apresentou critérios para a execução no gasto público dentro dos recursos disponibilizados para a manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS). A análise dos referidos critérios econômicos e de gestão do orçamento público acarretaria incursão no mérito do ato administrativo, o que é vedado expressamente nas razões de decidir do Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal. O reconhecimento da legalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) impede que o Poder Público seja compelido a fornecer o medicamento de alto custo, pois os requisitos são cumulativos conforme o aludido precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Dentro desse contexto, principalmente considerando (I) a disponibilidade no SUS de fármaco da mesma classe, a Talidomida; (II) que a agência de incorporação de tecnologias NICE, vinculada à país com condições socioeconômicas bem superiores às do Brasil, somente recomenda o uso da lenalidomida se o paciente tiver contraindicação ao uso da talidomida e se o laboratório fabricante fornecer a lenalidomida conforme preço acordado com o sistema público de saúde inglês; (III) o caráter discricionário dos critérios econômicos e de gestão do orçamentos indicados como justificativa para a não incorporação; (IV) a sobrecarga do Sistema Único de Saúde; e (VI) o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, previsto no artigo 7o da Lei n.o 8.080/90, reputo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade do parecer da CONITEC, contrário à incorporação. Conclui-se, portanto, que o ato administrativo de negativa de dispensação guarda conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. Assim, não há como se falar em intervenção judicial na política pública de assistência à saúde. Com efeito, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da existência de opções terapêuticas mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, impactando negativamente no direito à saúde de todos os demais usuários. Se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao réu que forneça medicações a um único usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar (significa!) deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos urgentes e potencialmente curáveis, sem assistência. Nesse sentido, transcrevo a seguir a ponderação feita pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no artigo "Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial", disponível na Biblioteca Digital do Tribunal de Minas Gerais, no endereço eletrônico https://bd.tjmg.jus.br/items/aaf1107e-1b83-4464-9a75-421d949f03b3: “(...) Alguém poderia supor, a um primeiro lance de vista, que se está diante de uma colisão de valores ou de interesses que contrapõe, de um lado, o direito à vida e à saúde e, de outro, a separação de Poderes, os princípios orçamentários e a reserva do possível. A realidade, contudo, é mais dramática. O que está em jogo, na complexa ponderação aqui analisada, é o direito à vida e à saúde de uns versus o direito à vida e à saúde de outros. Não há solução juridicamente fácil nem moralmente simples nessa questão”. Assim, ausentes os requisitos exigidos nos Temas 1234 e 6 do STF, a improcedência é medida que se impõe. II _ DISPOSITIVO 1 _ Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 700,00, observada a gratuidade de justiça já deferida. 4 _ Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. 5 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente Agravo de Instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022. - Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 -Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada em sede de agravo, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;